Tribunal: STF
Processo: RE 140035
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
Emprestimo compulsorio na aquisição de veículos.
          -  O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 121.336, declarou
a inconstitucionalidade da instituição, pelo Decreto-lei 2.288/86, do
emprestimo compulsorio na aquisição de veículos.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.